Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SEQUESTRO DE BENS E VALORES, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PROBATÓRIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que indefere a representação da autoridade policial por medidas de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e quebra de sigilo telefônicos, é definitiva ou com força de definitiva, impugnável pela via da apelação, conforme artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. A casa é asilo inviolável do indivíduo, estando seu ingresso (fora das exceções constitucionalmente previstas: flagrante delito, desastre ou prestação de socorro) sujeito à cláusula de reserva de jurisdição, segundo a qual, somente mediante expressa autorização de autoridade judiciária, com total exclusão de qualquer outro órgão ou autoridade estatal, será possível a invasão de domicílio, limitado, ainda, ao período diurno.
3. Os meios extraordinários de obtenção de prova, também chamados de técnicas especiais de investigação, são ferramentas sigilosas para apuração e persecução de crimes graves, que exijam estratégias investigativas distintas das tradicionais, normalmente baseada na prova documental e testemunhal, e devem ser indeferidos se não evidenciada a imprescindibilidade das medidas de busca e apreensão domiciliar e demais cautelares para a obtenção de provas materiais dos delitos sob investigação.
4. Recurso desprovido.